Tribunal: TJSP
Processo: 0219905-86.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SOCIEDADE COMERCIAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – REDIRECIONAMENTO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA No 444 DO STJ.
Em

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SOCIEDADE COMERCIAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – REDIRECIONAMENTO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA No 444 DO STJ.
Em matéria de responsabilidade tributária o redirecionamento da execução fiscal contra os diretores, gerentes ou representantes da sociedade devedora pressupõe a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III, CTN). Questão decidida no julgamento do Tema no 444 do STJ. Prova documental que revela a ocorrência de dissolução irregular da executada. Redirecionamento da execução aos sócios antes do decurso do lustro legal. Prescrição afastada. Sentença reformada. Embargos improcedentes. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido.